Tribunal: TJDFT
Processo: 0702487-56.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO VINCULADOS A GARANTIA BANCÁRIA EM CONTA VINCULADA. VIOLAÇÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela requerente em face da decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença n.o 0766716-45.2023.8.07.0016, que indeferiu pedidos de penhora de títulos de capitalização e de expedição de novo ofício ao Banco Santander, tendo em vista que o ofício de ID 208980521, dos autos originários, esclareceu que a agravada, a despeito de possuir ativos perante à instituição financeira, não possui bem penhorável.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65063117). Preparo recolhido.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que, apesar de a agravada ter contraído recentemente um empréstimo de R$ 2.820.000,00 com o Banco Santander, as tentativas de bloqueio bancário resultaram infrutíferas, indicando uma possível fraude à execução, uma vez que os valores parecem não ter sido depositados na conta bancária vinculada ao CNPJ da executada. Além disso, aponta que a única garantia encontrada foi um crédito de título de capitalização no valor de R$ 2.507.189,16, que possui valor econômico e pode ser negociado ou leiloado no mercado financeiro. Diante disso, pede provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, de modo a determinar que o Banco Santander forneça informações detalhadas sobre a transação do empréstimo e proceda com a penhora dos títulos de capitalização mencionados, garantindo assim a satisfação da dívida da executada.
4. Contrarrazões não apresentadas.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os títulos de capitalização vinculados a uma garantia bancária podem ser penhorados para satisfação da credora; e (ii) se a recusa de expedição de novo ofício ao Banco Santander para fornecimento de informações sobre operação financeira da executada compromete a efetividade da execução.
III. Razões de decidir
6. O art. 789 do CPC dispõe que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.
7. A execução deve garantir ao credor a satisfação do crédito exequendo, respeitando os princípios da efetividade e da menor onerosidade para o devedor, conforme disposto nos artigos 797 e 805 do CPC/2015.
8. No caso em análise, a instituição financeira informa (ID 208980521 dos autos originários) que a agravada possui doze títulos de capitalização com início em 21/05/2024 e término em 20/05/2026, cujo saldo resgatável é de R$ 208.932,43, cada, bloqueado através de garantia Bancária atrelado a conta garantida com valor de operação de R$ 2.820.000,00 e com vencimento da operação em 23/10/2024.
9. A conta garantida ou conta vinculada, é, nos termos do art. 2o, VII, do anexo II da Resolução CVM no 175/2022, "uma conta especial instituída pelas partes junto a instituição financeira ou de pagamento, sob contrato, destinada a receber pagamentos dos devedores e manter os recursos em custódia, para liberação caso satisfeitos determinados requisitos, a serem atestados pelo administrador, entidade registradora ou custodiante, conforme o caso". Referida conta é utilizada com forma de impedir a movimentação de valores pelo correntista e/ou cessionário de crédito bancário de modo a garantir o cumprimento de obrigações previamente ajustadas entre o banco cedente e o devedor.
10. Títulos de capitalização constituem ativos financeiros penhoráveis, pois são suscetíveis de resgate (ou negociação) em favor do titular, passando a integrar o patrimônio do devedor. Nesse sentido, citam-se os precedentes: Acórdão 1927369, 0712527-34.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024; Acórdão 1628215, 0725800-51.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJe: 25/10/2022.
11. No entanto, cumpre reconhecer que se os valores não estão livres, não se pode considerar que haja patrimônio disponível para penhora. No caso, foi informado (ID 208980521) que os títulos de capitalização da executada estão vinculados a uma conta garantida (art. 2o, VII, do Anexo II da Resolução CVM no 175/2022), cujo valor total da operação (R$ 2.820.000,00) supera, em muito, o saldo resgatável (R$ 208.932,43 cada título, em um total de 12 títulos, montante ainda vinculado até o fim do contrato, em 23/10/2024).
12. Cumpre destacar que o art. 17, § 2o, da Portaria n. 3, de 14/10/2024, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe expressamente que as ordens judiciais de bloqueio devem recair tão somente sobre o saldo efetivamente disponível em contas bancárias, desprezando-se quaisquer limites de crédito ou modalidades análogas, como cheque especial, crédito rotativo ou conta garantida. Em outras palavras, para fins de constrição via Sisbajud, não se considera como patrimônio bloqueável o valor que esteja apenas alocado em limite creditício, de modo que a conta garantida não constitui saldo livre passível de penhora.
13. Dessa forma, se os títulos mencionados constituem garantia a outra operação financeira em favor do próprio banco — e não há evidência de qualquer resíduo “livre” —, a constrição em favor da agravante resta inviabilizada.
14. Ademais, em vista das informações já fornecidas pela instituição financeira, constata-se que não há necessidade de nova requisição de dados, pois o banco deixou claro que os títulos estão vinculados à operação mencionada e não se encontram livres para penhora, o que afasta a utilidade de expedir novo ofício.
IV. Dispositivo e tese
15. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CPC/2015, arts. 789, 797 e 805; Resolução CVM no 175/2022, Anexo II, art. 2o, VII; Portaria n. 3, de 14/10/2024, do CNJ, art. 17, § 2o.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1927369, 0712527-34.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024; Acórdão 1628215, 0725800-51.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJe: 25/10/2022.